Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO COMPROVADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E PLANILHA DE CÁLCULOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 10.931/2004. REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE CONTRATO. POSSIBILIADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. LEGALIDADE. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos e demonstrativo de débito, com informações pormenorizadas a respeito do montante da dívida e encargos aplicados, aponta para a eficácia executiva do título, em face da sua certeza, liquidez e exigibilidade e atende aos requisitos previstos no artigo 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004.
2. O exame da legalidade das tarifas bancárias cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, embora tenha sido tormentoso na jurisprudência, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado.
4. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO.